Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. LEI N. 9.307/96. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como sabido, a cláusula compromissória consiste na convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. Por sua vez, o compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio determinado e específico à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial.

2. À luz do parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9.307/96 (Lei de Arbitragem), diante de previsão de cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes, cabe ao árbitro decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da reportada cláusula.

3. Consoante a jurisprudência do c. STJ, “o princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal” (REsp 1.598.220/RN, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

4. No caso, a autora, ora recorrente, requer, precipuamente, a declaração de inexistência da relação fático-jurídica com a ré, especificamente no tocante a contrato entabulado entre as partes, sob a alegação de vícios que maculam o instrumento contratual. No teor do contrato, vislumbra-se cláusula prevendo que qualquer dificuldade ou controvérsia que exsurja entre os signatários relativas à aplicação, interpretação, duração, validade ou execução do pacto ou qualquer outra causa a ele referente será dirimida pela via da arbitragem, de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem da Associação Comercial do Distrito Federal.

5. Constatando-se clara e expressa cláusula compromissória arbitral firmada livremente no contrato celebrado entre pessoas jurídicas em posição de igualdade, ressaltando-se que ambas as partes demonstram aquiescência quanto à pactuação da convenção de arbitragem, revela-se escorreita a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. Isso porque, em observância ao princípio da autonomia da vontade das partes signatárias e da força vinculante e obrigatória da cláusula compromissória, deve-se submeter ao árbitro a insurgência concernente à validade do contrato.

6. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

7. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, atentando-se, principalmente, ao trabalho despendido e à complexidade da demanda.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para redimensionar o arbitramento da condenação ao pagamento da verba honorária.